Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO. SUJEIÇÃO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. REABILITAÇÃO. COMETIMENTO DE POSSIVEL FALTA GRAVE AINDA NÃO APURADA. INVIABILIDADE DE PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão que negou a progressão de regime prisional, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, diante da imputação de duas faltas, de natureza média e grave, pendentes de apuração.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de apuração de falta disciplinar, cometida após o atingimento do requisito objetivo para a progressão de regime, é óbice ao acesso ao regime mais brando.
III. Razões de decidir:
3. O funcionamento do sistema penitenciário não é automático, há procedimentos a serem adotados, elementos a serem conferidos e decisões a serem tomadas. Desse modo, a data de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime pode não coincidir com a data da prolação da decisão declaratória, cujos efeitos retroagirão à data de preenchimento dos requisitos.
4. Embora a decisão que defere a progressão de regime seja meramente declaratória, conforme reconhecido pela Suprema Corte, no HC 115.524/SP, enquanto não efetivamente implementada a progressão, o interno permanece vinculado ao sistema penitenciário, no regime então vigente, e sujeita-se às suas regras, inclusive disciplinares.
5. A pendência de apuração da falta disciplinar grave impede a progressão de regime, até que seja resolvida, enquanto não transcorrido o período de reabilitação.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.